Tribunal: TJPA
Processo: 0825893-85.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0825893-85.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO SILVA SANTOS JUNIOR, VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA, ALESSANDRO ROBERTO OLIVEIRA MAMEDIO

EMBARGANTE: DEIVISON DAVI COSTA SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR ROUBO CONSUMADO COM CONTINUIDADE DELITIVA. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEIVISON DAVI COSTA SANTOS, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação pela prática de roubo majorado, reconhecendo a continuidade delitiva e afastando a desclassificação para roubo tentado, bem como limitando os efeitos da confissão espontânea.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição, por não abordar de forma adequada as teses defensivas relacionadas à tentativa, à não aplicação prática da confissão e à continuidade delitiva.

III.

Razões de decidir

3.

As questões levantadas foram expressamente enfrentadas no corpo do acórdão, com fundamentação clara e conforme jurisprudência consolidada, especialmente quanto à consumação do roubo sob a teoria da
amotio
, à caracterização da continuidade delitiva e à aplicação da Súmula 231 do STJ quanto à confissão.

4.

Os embargos revelam, portanto, mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, sem a demonstração de vício que justifique sua alteração ou integração.

IV.

Dispositivo e Tese

V.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Mero inconformismo do embargante. Julgamento que enfrentou de forma fundamentada todas as matérias arguidas no recurso.

Dispositivos relevantes:

Súmula 582 do STJ;
art. 71 do Código Penal; Súmula 231 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
: 0825893-85.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: SESSÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
DEIVISON DAVI COSTA SANTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 22929648

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DEIVISON DAVI COSTA SANTOS, contra o v. Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.º 0825893-85.2022.8.14.0401, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado, reconhecendo ainda a continuidade delitiva e deixando de aplicar, na prática, a atenuante da confissão espontânea.

Irresignado, o embargante alega que o v. Acórdão incorreu em omissão, obscuridade e contradição, ao não acolher o pedido de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, ao manter o reconhecimento da continuidade delitiva e ao não aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea de forma efetiva na dosimetria da pena.

Requer, assim, que a decisão seja modificada ou complementada para sanar os vícios apontados.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pela sua rejeição.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, senão mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao não acolher o pedido de desclassificação do roubo consumado para tentado, argumentando que os bens subtraídos foram imediatamente recuperados, o que afastaria a consumação.

Todavia, não assiste razão à defesa.

O acórdão foi claro e devidamente fundamentado ao reconhecer a ocorrência da consumação do delito de roubo, com base na teoria da
amotio
, segundo a qual o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto espaço de tempo. Conforme trecho do voto:

“A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que haja recuperação imediata, sendo desnecessária a posse tranquila ou desvigiada. Nesse sentido, inclusive, a Súmula 582 do STJ: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse da res furtiva, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’.”

No caso dos autos, restou incontroverso que o embargante e seus comparsas lograram subtrair os bens das vítimas (celulares, valores em dinheiro e outros pertences), empregando arma de fogo e grave ameaça, sendo perseguidos pela polícia e presos em flagrante na posse dos objetos. A rápida intervenção policial não descaracteriza a consumação.

No tocante à continuidade delitiva, o acórdão também foi explícito ao manter a aplicação do art. 71 do Código Penal, considerando a unidade de desígnios, o modus operandi e o curto espaço temporal entre os crimes.

Conforme consta da fundamentação do voto:

“Os réus realizaram três ações delituosas sucessivas, num mesmo contexto fático e com idêntico modus operandi, ou seja, mediante abordagem armada, no período noturno, com subtração de bens de vítimas distintas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ocorrendo pluralidade de crimes com semelhança de circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva, ex vi do art. 71 do CP.”

Não há, pois, qualquer obscuridade ou contradição na conclusão adotada por este colegiado.

Argumenta o embargante, ainda, que não foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contudo, a alegação não procede.

A circunstância foi expressamente reconhecida no voto condutor do acórdão, porém, como a pena foi fixada no mínimo legal, não houve repercussão prática na dosimetria, em consonância com a Súmula 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, STJ).

O voto foi claro nesse ponto:

“Considerando a confissão do réu, reconheço a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. Todavia, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la em consonância com a súmula 231 do STJ.”

Logo, não há omissão ou erro material a ser sanado.

Diante do exposto, concluo que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração. As questões suscitadas nos Embargos foram devidamente analisadas e debatidas no v. Acórdão recorrido, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE: YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS: ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO : MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS: KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2025